Tribunal: TJBA
Processo: 8140827-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140827-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: TONY SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE EM MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA INDEPENDENTE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA DA RECORRENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de R$ 5.317,99, referente a refaturamento de consumo fundado em irregularidade apurada unilateralmente, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação.

2. A concessionária alegou regularidade da cobrança, com base em inspeção realizada por seus técnicos, conforme Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Sustentou que a responsabilidade pela fraude restou demonstrada e que não houve conduta ilícita ou abuso de direito.

3. O recorrido sustentou que a irregularidade foi constatada unilateralmente e sem prova pericial independente, não se podendo lhe imputar fraude, especialmente por a unidade consumidora estar em nome de terceiro, já falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se a concessionária pode efetuar cobrança por recuperação de consumo com base apenas em inspeção unilateral; saber se a ausência de perícia técnica compromete a validade do débito; saber se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC e § 6º, do art. 37, da CF/1988.

6. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL exige, entre outros procedimentos, a realização de perícia técnica quando houver alegação de fraude no medidor.

7. No caso, a irregularidade foi apurada de forma unilateral, sem produção de prova técnica isenta, inviabilizando a cobrança.

8. Não houve suspensão do fornecimento de energia, nem inscrição em cadastro restritivo. A notificação de débito, imputando à parte injusta condição de devedora, justifica pretensão indenizatória, suficiente para configurar dano moral indenizável.

9. Reconhecida a inexigibilidade da cobrança, mantida a indenização por danos morais. Sucumbência da parte recorrente, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação por danos morais. Sucumbência reconhecida. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento: “1. A cobrança por recuperação de consumo fundada exclusivamente em inspeção unilateral, sem perícia técnica independente, é indevida. 2. Embora ausentes outros fatores agravantes, como corte no fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, a indevida cobrança de fatura de consumo não afasta o dever de indenizar por danos morais. 3. Hipótese de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0011495-05.2008.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.06.2020; TJBA, APL 0516070-18.2016.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2020; TJBA, APL 0517207-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8140827-72.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
TONY SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator